Tribunal: TJSP
Processo: 2047731-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa e manteve a decisão de Primeiro Grau de rejeição da exceção de pré-executividade – Embargos de Declaração agora opostos pela empresa-agravante para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão no que toca a tese defensiva – Acolhimento dos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa e manteve a decisão de Primeiro Grau de rejeição da exceção de pré-executividade – Embargos de Declaração agora opostos pela empresa-agravante para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão no que toca a tese defensiva – Acolhimento dos embargos de declaração de rigor, porém, sem alteração do julgado.
1. Com efeito deixou-se de apreciar uma das teses defensivas, razão pela qual, agora se o faz.
2. Possibilidade de constrição por meio eletrônico, nos termos do art. Art. 854 do NCPC – Garantia da efetividade da prestação jurisdicional – Penhora de ativos financeiros da empresa que se afigura como a hipótese mais célere à satisfação do crédito executado – Princípio da menor onerosidade que não suplanta o interesse do credor de ver satisfeito seu crédito – Precedentes da Corte.
Embargos de Declaração acolhidos, porém, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2047731-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante GARBO S/A, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS REIS
(Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047731-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.402 JV
2
Voto no 35.402
Embargos de Declaração no 2047731-60.2020.8.26.0000 50000
Embargante: Garbo SA
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa e manteve a
decisão de Primeiro Grau de rejeição da exceção de pré-executividade
Embargos de Declaração agora opostos pela empresa-agravante para ver
reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão no que
toca a tese defensiva Acolhimento dos embargos de declaração de rigor,
porém, sem alteração do julgado.
1. Com efeito deixou-se de apreciar uma das teses defensivas, razão pela qual,
agora se o faz.
2. Possibilidade de constrição por meio eletrônico, nos termos do art. Art. 854
do NCPC Garantia da efetividade da prestação jurisdicional Penhora de
ativos financeiros da empresa que se afigura como a hipótese mais célere à
satisfação do crédito executado Princípio da menor onerosidade que não
suplanta o interesse do credor de ver satisfeito seu crédito Precedentes da
Corte.
Embargos de Declaração acolhidos, porém, sem alteração do julgado.
1. Por meio de Acórdão de fls. 47/55, da lavra deste Relator, a C. 6a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime,
negou provimento ao recurso da empresa Garbo SA. e assim mantida a r. Decisão da MM.
Juíza de Direito da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo, que
rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ela oposta nos autos de Execução Fiscal
proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Pretendia a reforma da r. decisão no sentido de que fosse "provido o presente
recurso para o fim de ser o r. despacho agravado inteiramente reformado, em face à irregularidade na
cobrança apontada, o que faz com que os débitos ora cobrados sejam nulos, pois, os elementos que
serviram de base para a cobrança, estão em desacordo com a escrita fiscal e os recolhimentos realizados,
devendo ser revistos, suspensa a sua exigibilidade até a substituição da CDA em referência, nos termos
da Sum 392 do E. STJ". Para tanto, em resumo apertado, argumenta que a CDA que lastreia a
execução é nula porque calcada em equívoco interno que a majorou indevidamente,
aduzindo que as multas são confiscatórias e não guardam relação com a gravidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047731-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.402 JV
3
infração e o momento atual do país. Diz que descabida a incidência de juros de mora sobre
o valor da multa da Lei Estadual no 13.918/09 a partir do fato gerador e não do mês
subsequente à data de lavratura do AIIM em ofensa ao disposto no art. 161 do CTN e art. 96
da Lei Estadual no 13.918/2009. Diz que cabidos honorários no acolhimento eventual da
exceção de pré-executividade. Insurge-se, também, contra a determinação de penhora
sem requerimento da parte e que o tema de penhora sobre faturamento é objeto de
Recurso Repetitivo junto ao C. STJ impondo-se a suspensão do processo. Por fim, pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Irresignada com os termos do Acórdão, opõe os presentes Embargos de
Declaração com razões de fls. 01/06 do apenso digital.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de ver
sanada pretensa omissão do julgado e consistente na não apreciação de tese defensiva
relativa à menor onerosidade para efeitos do necessário prequestionamento,
Contrariados os Embargos de Declaração pela parte embargada, fls. 11/12.
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. Os Embargos de Declaração não comportam acolhida parcial.
Com efeito, deixou-se de apreciar tese defensiva expressamente pugnada
relativa à observância ao princípio da menor onerosidade.
Passa-se, então, à sua análise:
Como sabido, a execução se realiza no interesse do credor, que deve ter seu
direito satisfeito, sendo lícito recusar a nomeação de bens que entender incapazes de
satisfazer o crédito.
Embora não seja absoluta a ordem legal de nomeação de bens à penhora do
artigo 11 da Lei n° 6.830/80, observa-se que a primeira tentativa fora frustrada.
Ainda, deve-se levar em consideração que está em foco o pagamento de tributo, munus
principal do contribuinte, cuja finalidade é o “bem da coletividade”.
Não se pode olvidar que o objetivo primordial da penhora é garantir o juízo para o
recebimento de encargos e para cobrir o quanto é devido.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047731-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.402 JV
4
“Não tendo a devedora obedecido à ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80,
visto que em primeiro lugar está o dinheiro e não as LTN ́s, é lícito ao credor e ao
julgador a não aceitação da nomeação à penhora desses bens, pois a execução
é feita no interesse do exeqüente e não do executado” (STJ Resp 379.502-RS rel.
Min. José Delgado).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Nomeação à penhora de
debêntures da Companhia Vale do Rio Doce Recusa da Fazenda Estadual -
Admissibilidade - É absolutamente razoável a recusa da exequente em aceitar
nomeação de bens que restem em prejuízos à satisfação do crédito, não podendo
o devedor se beneficiar do artigo 620 do Código de Processo Civil, pois o título é
de difícil comercialização. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. Ordem de
preferência do art. 11 da Lei no 6.830/80. Não obstante a relatividade da gradação
prevista no dispositivo, é direito do credor recusar os bens ofertados, desde que a
recusa não seja infundada. Decisão mantida - Agravo de instrumento improvido.
(0306745-40.2011.8.26.0000, TJ/SP - 3a Câmara de Direito Público, Relator Des.
Camargo Pereira, 07/02/2012)
Em assim sendo, havendo justificativa plausível de rigor se mostrava o
deferimento do bloqueio on line de ativos financeiros da empresa agravante, ainda que por
ato de ofício.
No caso, o princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao interesse do
credor de ver satisfeito seu crédito.
Por fim, confira-se:
EXECUÇÃO FISCAL
Penhora
Decisão que acatando a
discordância do Procurador da Municipalidade com relação ao bem ofertado,
determinou que se procedesse à penhora livre dos bens do executado

Cabimento Imóvel oferecido que já é objeto de diversas outras penhoras
Aplicação do princípio da menor onerosidade da execução ao devedor

Inviabilidade Só se aplica o artigo 620 do Código de Processo Civil, quando
não se inviabilize a exeqüibilidade do crédito, o que pode vir a ocorrer na
hipótese, se se impuser ao Fisco a aceitação da penhora de bem de valor e
procedência questionáveis, que não chegam a garantir o débito da exeqüente
Nega-se provimento ao recurso, na sua parte conhecida. (Agravo de
Instrumento n. 586.999-5/0
São Paulo
14a Câmara de Direito Público

Relator: Wanderley José Federighi 31.01.07 V.U. Voto n. 4.603).
ARREMATAÇÃO - Nulidade - Ocorrência - Imóvel penhorado em
virtude de execução fiscal - Significativa diferença entre o quantum apurado
na avaliação do bem arrematado e seu efetivo valor - Vício encontrado no
auto de penhora e avaliação, que não constatou a existência de edificação
localizada no imóvel - Evidente prejuízo tanto ao patrimônio da executada,
quanto aos interesses do credor - Inteligência dos arts. 620 e 649, par. ún., I, do
CPC (TRF - 4.a Reg.) - RT 837/372

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047731-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.402 JV
5
Neste particular, convém observar que o C. Superior Tribunal de Justiça já teve
a oportunidade de se manifestar acerca da questão ora controvertida:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA. RECUSA DO CREDOR. FALTA DE VALOR
COMERCIAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
1. "A devedora tem o dever de nomear bens à penhora, livres e
desembaraçados, suficientes para garantia da execução, como dispõem os
arts. 600 e 655 do CPC, e 9o da Lei no 6.830/80, mas a credora pode recusar os
bens indicados e pedir que outros sejam penhorados, caso se verifique que os
mesmos sejam de alienação difícil" (AgA 667.905/SP, Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, DJU de 29.08.05).
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 07/STJ).
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 774428 / RS;
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2006/0099660-1,
Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA (1125), Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA,
Data do Julgamento 06/02/2007, Data da Publicação/Fonte DJ 16.02.2007, p.
303).
A penhora em dinheiro prefere às demais nos exatos termos do art. 835 do
Código de Processo Civil, preferência esta que somente foi reforçada com a edição da Lei
Federal no 11.382/2006.
Observe-se, por oportuno, que o princípio da menor onerosidade previsto pelo
art. 805 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o
juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais
gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Neste passo, confira-se r. julgados deste E. Tribunal de Justiça em casos análogo
ao ora apreciado:
PENHORA
Incidência sobre valores depositados em conta
bancária (penhora “on line”) Medida legal e que não fere o artigo 620 do
Código de Processo Civil, porque obedece a preferência do artigo 656 do
referido Código
Providência que se impõe de imediato para garantir a
efetividade e celeridade da execução de sentença
Jurisprudência
dominante neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n. 494.506-4/3-00 São Paulo 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047731-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.402 JV
6
Câmara de Direito Privado Relator: Maia da Cunha 10.05.07 V.U. Voto n.
12.772).
PENHORA - Incidência sobre dinheiro depositado em contas
bancárias - Realização pelo método "on line" - Juízo não habilitado
tecnicamente - Irrelevância - Penhora em dinheiro que obedece a ordem do
artigo 655, do Código de Processo Civil - Determinação judicial não atrelada à
implementação administrativa - Reconhecimento - Constrição que deve ser
cumprida na forma requerida, devendo o juízo "a quo" implementar as
providências administrativas necessárias à sua execução - Recurso provido,
para esse fim. (Agravo de Instrumento n. 384.436.4/6-00 - São Paulo - 5a Câmara
de Direito Privado - Relator: Marcus Andrade - 27.07.05 - V.U. - Voto n. 22.264).
PENHORA
Incidência sobre dinheiro depositado em conta
bancária - Modalidade “on line” - Admissibilidade Exegese do artigo 655,
inciso I, do Código de Processo Civil - Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento n. 945.264-0/8 - São Paulo 26a Câmara de Direito Privado - Relator:
Norival Oliva 29.05.06 V.U. Voto n. 13.196).
Assim sendo, plenamente admissível o bloqueio de ativos financeiros da
empresa agravante.
Dai porque, alternativa não restava senão o desprovimento do recurso.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente
decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição
Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os Embargos de
Declaração para o fim de sanar omissão, sem alteração do julgado, mantido o
desprovimento do recurso.

Sidney Romano dos Reis
Relator